Tribunal: TJSP
Processo: 1501205-21.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime, porém, a merecer reparo, devendo ser seguido o critério (embora não a quantidade) pleiteadas por acusação e defesa, aplicando-se primeiro a causa de aumento e, em seguida, o redutor. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e, para o caso de conversão do regime semiaberto. Recursos parcialmente

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime, porém, a merecer reparo, devendo ser seguido o critério (embora não a quantidade) pleiteadas por acusação e defesa, aplicando-se primeiro a causa de aumento e, em seguida, o redutor. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e, para o caso de conversão do regime semiaberto. Recursos parcialmente providos, determinada a expedição de alvará de soltura clausulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501205-21.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado LEONARDO RIBEIRO SANTANA CORREA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento a ambos os recursos, para fixar a pena de três
anos e seis meses de reclusão, regime inicial aberto, e trezentos e vinte
e quatro dias-multa, substituída a privativa de liberdade, na forma
exposta. Expeça-se alvará de soltura, clausulado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-21.2019.8.26.0617 -Voto no 34867
2
Apelação n.° 1501205-21.2019.8.26.0617 – São José dos Campos
Apelantes: Leonardo Ribeiro Santana Correa e Ministério Público
Apelados: os mesmos
Juiz sentenciante: José Loureiro Sobrinho
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 34.867
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Pena e regime, porém, a merecer reparo, devendo
ser seguido o critério (embora não a quantidade) pleiteadas por
acusação e defesa, aplicando-se primeiro a causa de aumento e, em
seguida, o redutor. Possibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade e, para o caso de conversão do regime semiaberto.
Recursos parcialmente providos, determinada a expedição de
alvará de soltura clausulado.
Ao relatório da r. sentença (fls. 106 e ss.), acrescento que Leonardo
Ribeiro Santana Correa foi condenado a cinco anos de reclusão, regime inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no mínimo legal, por infração do art. 33, caput ,
da Lei de Drogas.
Apelaram ele e o Ministério Público; este (fls. 116 e ss.) não se
conforma com a compensação levada a efeito na r. sentença entre o redutor e a
causa de aumento, devendo ser aplicado primeiro o redutor e, em seguida, a
causa de aumento. O acusado, por sua vez (fls. 148 e ss.), quer a desclassificação
para o crime previsto no art. 37 da Lei de Drogas; alternativamente, afirma
inaplicável o aumento do art. 40, III, da mesma Lei e repete o argumento do
Ministério Público, quanto à compensação levada a efeito, e pede redução da
pena, atenuação do regime e aplicação de restritivas de direito. Insurge-se, por
fim, contra a pena de multa, que entende ofender o princípio da
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-21.2019.8.26.0617 -Voto no 34867
3
Respondidos os recursos (fls. 142 e ss., 175 e ss.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação do
Ministério Público e rejeição do da douta Defensoria (fls. 197 e ss.; há evidente
equívoco no parágrafo final, mas o teor do parecer se afere de seu conteúdo).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 22 de julho de 2019, teria
sido surpreendido trazendo consigo 135g de maconha, divididos em sessenta
porções; 88,6g de cocaína, divididos em quarenta e nove porções, e quatro
unidades de lança-perfume, para fim de venda. A droga foi apreendida (fls. 5) e
examinada, com resultado positivo (fls. 68 e ss.).
A autoria é parcialmente confessada pelo apelante, em Juízo (fls.
104), embora alegue que não estava com a droga, mas trabalhava como “olheiro”
função, aliás, que teria exercido, avisando da chegada da polícia e possibilitando
a fuga dos demais traficantes.
Admita-se, somente para argumentar, essa versão. Peço licença
para, com respeito, divergir do entendimento da douta Defensoria Pública e da
decisão (por Turma, e não pelo Plenário) no sentido de que o “fogueteiro”, ou
“olheiro”, não pratica fato típico, por não haver a nova Lei repetido o disposto no
art. 12, § 2.°, III, da legislação anterior. É certo que a lei anterior (em quase tudo
melhor que a atual) foi mais cuidadosa; porém, querer equiparar o “olheiro” com o
mero informante (figura diferente, que se refere àquele que, sem participar
diretamente do crime, fornece informações úteis para sua prática v.g., informar
onde está guardada droga que pode ser furtada para posterior venda). Pois como
ignorar o art. 29, caput , do Código Penal, que, com enorme clareza, afirma que a
pessoa que, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas nele
cominadas? É claro que o “olheiro” (função em que, aliás, muitas vezes se
revezam os integrantes do grupo, organizado ou não) concorre para o crime, não
raro possibilitando a fuga dos demais, com a droga inclusive.
Porém, ainda que assim não se entendesse, a versão do apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-21.2019.8.26.0617 -Voto no 34867
4
desmentida, com segurança e firmeza, pelos guardas civis que levaram a efeito a
prisão e a apreensão da droga: eles a encontraram na posse do apelante, dentro
de uma sacola; com ele havia também R$55,00 em dinheiro.
Não há por que negar que agentes da lei merecem tanta fé nem
maior, nem menor quanto qualquer cidadão; a tese em sentido contrário está
desacreditada de há muito.
Condenação correta, portanto; resta analisar a pena, que de fato
merece reparo.
A base foi fixada no mínimo; deve seguir-se o aumento relativo ao
art. 40, III, da Lei de Drogas. Esse dispositivo tem caráter objetivo, e a
proximidade de estabelecimento recreativo esportivo está bem demonstrada por
documento e pela prova oral; não há, a toda a evidência, necessidade de perícia
para configurar a causa de aumento.
A meu ver, e respeitado o entendimento do Ministério Público, é
caso, sim, de deferir o redutor, embora em apenas dois quintos. Isso porque,
apesar de a quantidade da droga ser relativamente grande, o apelante é primário
e sem antecedentes e parcialmente confesso; assim, fixo a pena definitiva em
três anos e seis meses de reclusão e trezentos e vinte e quatro dias-
multa, no mínimo.
Anoto não haver inconstitucionalidade na pena de multa; não se
pode falar de ofensa ao princípio da proporcionalidade, principalmente tendo em
vista a natureza do crime e da própria pena (que, na verdade, mal e mal mantém
essa natureza; melhor seria se se admitisse desde logo sua natureza fiscal).
Estando o apelante preso há quase um ano, possível a substituição
do restante da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e mais dez dias-multa; em caso de conversão, o regime inicial pode
ser o semiaberto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento a ambos os
recursos, para fixar a pena de três anos e seis meses de reclusão, regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-21.2019.8.26.0617 -Voto no 34867
5
aberto, e trezentos e vinte e quatro dias-multa, substituída a privativa de
liberdade, na forma acima.
Expeça-se alvará de soltura, clausulado.
FRANCISCO BRUNO
Relator